Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO ADESIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a parte ré ao ressarcimento do valor gasto pela parte autora com exame médico "Painel de genes para osteogênesis imperfeita por meio do sequenciamento de nova geração com análise de CNVs”, no valor de R$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito reais).

2. A parte autora interpôs Recurso Adesivo, requerendo a reforma da sentença para condenação da parte ré a título de danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois é pessoa jurídica distinta da Central Nacional Unimed, que a parte autora possui contrato para assistência médica. Alegou, ainda, que a Agência Nacional de Saúde, no ano de 2018, determinou a portabilidade de todos os beneficiários da sua carteira para outras operadoras de Plano de Saúde, razão porque foi deliberado pelas Cooperativas Singulares Associadas à Federação a dissolução, liquidação e extinção consensual da sociedade Unimed Centro-Oeste e Tocantins. Requereu a improcedência dos pedidos.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. Conforme jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1665698/CE (2016/0153303-6), as cooperativas mesmo sendo autônomas, são interligadas por um regime de intercâmbio, que justifica a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. No caso dos autos aplica-se o mesmo entendimento tendo em vista que no próprio sitio da recorrente ré Central Nacional Unimed traz a informação de que está inserida dentro de um sistema composto por 360 cooperativas médicas, entre singulares, federações e confederações, diferenciando uma da outra apenas quanto a área de atuação, se municipal, estadual ou nacional, confirmando se tratar de um grupo interligado. PRELIMINAR REJEITADA.

4. LIQUIDAÇÃO EXTRADUCIAL. O enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Nestes termos, não há que se falar na impossibilidade de condenação da parte recorrente ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

5. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. Trata-se de meio inadequado para formalizar pedido de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Cabia à parte impugnar a sentença por meio de recurso inominado para vê-la modificada. Atentando-se a este entendimento, o Enunciado no 59 do FONAJEF - Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais dispõe sobre o não cabimento de recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais. Assim, não se conhece do recurso adesivo.

6. RECURSO ADEVIDO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte ré em custas e honorários advocatício em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte autora, porque não apresentou recurso inominado e o adesivo em contrarrazões é juridicamente incabível, se limitando à defesa em contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.